Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-47.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001911-47.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAQUELINE KELLY RODRIGUES DE ARAUJO, NELSON TOKASHIKE, MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante da documentação apresentada nos IDs 25743929/25743936, retifique-se a autuação a fim de que conste o nome do credor MARCOS RODRIGUES SANTOS MACHADO, com o número de CPF indicado no ID 25743930. 2. O(a) Dr(a). LUCAS CARVALHO DA SILVA apresentou os seus dados bancários e requereu que o valor devido ao(à) credor(a) MARCOS RODRIGUES SANTOS MACHADO fosse transferido para sua conta. A medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se o(a) credor(a) MARCOS RODRIGUES SANTOS MACHADO para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos os seus dados bancários para transferência dos valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto